Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705752-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI APELADO: SONIA PEREIRA DOS SANTOS LARA D E S P A C H O Intime-se o recorrente sobre a certidão de ID no 55971657. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024 16:21:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator